Tribunal: TJES
Processo: 5000669-52.2024.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000669-52.2024.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: R. E. DE MOURA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000669-52.2024.8.08.0058

ORIGEM: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

RECORRIDO: R. E. DE MOURA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por R. E. DE MOURA LTDA em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., alegando, em apertada síntese, que foi surpreendida com a restrição do seu nome por parte da requerida, sendo que jamais estabeleceu e desconhece qualquer relação jurídica com tal empresa, razão pela qual requer a retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, declaração de inexistência de dívida e condenação pelos danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, CPC, para: a) DECLARAR a inexistência de débitos geradores da inscrição indevida. b) CONDENAR a ré a retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, confirmando-se a Decisão ID 54095190. c) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença pelo IPCA, com juros de mora a contar do evento danoso, de acordo com a Taxa SELIC..”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de dano moral indenizável, mesmo reconhecendo a negativação equivocada do nome da requerente, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve a negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, o que enseja a falha na prestação de serviços por parte da requerida.

7. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar a legalidade da restrição do nome da parte recorrida junto ao cartório de protesto, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pela manutenção da sentença.

8. No tocante ao dano moral, como sabido de acordo com a súmula 227 do STJ a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que ocorreu no caso dos autos, devido à restrição do nome da empresa, que impede de celebrar contratos com fornecedores no mercado.

9. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)